Tribunal: STF
Processo: RHC 94907
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
   HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
   SENTENÇA FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
   IMPROVIMENTO.
1.      A questão de direito tratada neste habeas
   corpus consiste na possível nulidade da sentença e do acórdão da
   Corte estadual no que pertine à fixação da pena-base e ao
   estabelecimento do regime fechado como regime inicial.
2.      O
   Código Penal, contempla oito circunstâncias judiciais que devem
   ser consideradas para fins de fixação da pena-base (CP, arts. 59,
   I, c/c art. 68), e o regime inicial de cumprimento da pena (CP,
   art. 59, II).
3.      Na fundamentação da sentença, foram
   considerados a culpabilidade do paciente (o papel por ele
   desempenhado no contexto do trabalho referente à atividade
   profissional para praticar crime), a personalidade, os motivos
   (objetivo de auferir vantagens patrimoniais em decorrência da
   associação), consequências e as circunstâncias do crime
   (elementos acidentais não integrantes da estrutura do crime,
   relacionados à melhor organização do tráfico, sua maior extensão
   e atuação de suas atividades).
4.      Esta Corte tem adotado
   orientação pacífica segundo a qual "não há nulidade na decisão
   que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso,
   considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis" (HC
   93.818/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.05.2008), não servindo o
   habeas corpus como instrumento idôneo para realizar a ponderação,
   em concreto, das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código
   Penal.  No mesmo sentido: HC 92.396/PR, rel. Carlos Britto, 1ª
   Turma, DJ 11.04.2008.
5.      O juiz sentenciante fundamentou a
   fixação da pena-base acima do mínimo legal, distinguindo as
   situações do paciente e de outros co-réus. Atentou-se, claramente,
   para o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
   República.
6.      O mesmo raciocínio se aplica à parte da
   sentença que estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena
   corporal, à luz do disposto no art. 33, § 3°, c.c. art. 59, II,
   ambos do Código Penal, sendo desnecessário reproduzir a
   fundamentação que já havia sido expressa acerca da exasperação da
   pena-base.
7.      Recurso ordinário improvido.